Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-71.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005221-71.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ROZENIL PEREIRA IBANHEZ - CPF: 811.125.801-15 (EMBARGANTE), WANDERSON SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 930.789.601-10 (EMBARGANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ART. 25 DA LEI No 12.016/09 – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Conforme prelecionam o art. 25, da Lei no 12.016/09, a Súmula 105, do Superior Tribunal de Justiça, e a Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal, não é cabível, na ação de MANDADO de SEGURANÇA, a condenação ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”. (N.U 0042327-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

2. Inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ROZENIL PEREIRA IBANHEZ e WANDERSON SANTOS DE ALMEIDA
contra acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança que, por unanimidade, concedeu a ordem para determinar ao Embargado que se abstenha em descontar indevidamente 1/3 (um terço) dos vencimentos dos Embargantes, com o pagamento em forma integral, restituindo-lhes os valores deduzidos indevidamente desde a data da propositura da presente ação mandamental.

Alegam os Embargantes a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que o acórdão deixou de fixar os honorários sucumbenciais.

Assevera que o art. 85 do Código de Processo Civil assegura ao advogado da parte vencedora o recebimento do honorários advocatícios, corroborado pelos artigos 22 e 23 da Lei 8.906/94.

Sustenta que “a fim de evitar o enriquecimento ilícito do embargado espera pelo provimento recursal pugna que este austero Magistrado condene o embargado a efetuar o pagamento dos valores que são devidos a parte embargante”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, condenando o Embargado nos honorários sucumbenciais.

Não houve contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que concedeu a ordem no
mandamus
para determinar ao Embargado que se abstenha em descontar indevidamente 1/3 (um terço) dos vencimentos dos impetrantes, com o pagamento em forma integral, restituindo-lhes os valores deduzidos indevidamente desde a data da propositura da presente ação mandamental, requerendo o saneamento da omissão quanto aos honorários advocatícios.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não houve condenação em honorários advocatícios.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, é certo que o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil e procedimento especial devidamente regulamentado pela
Lei 12.016/2009, devendo observar os regramentos nela contida.

Neste aspecto, dispõe o artigo 25 da mencionada lei que
“Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé”.

Portanto, não há que se falar em condenação do vencido em honorários advocatícios, posto que o legislador ao regulamentar a lei do
mandamus
isentou o pagamento.

Não sem propósito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal sedimentaram este entendimento nas Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF,
in verbis
:

“Súmula 105 STJ - Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

Súmula 512 STF - Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.

Cumpre ressaltar que, embora as Súmulas foram editadas antes do advento do Novo Código de Processo (art. 85 § 11), as suas aplicações permanecem em vigência, conforme decido pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

Cumpre registrar, finalmente, que não incide, no caso em exame, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei 12.016/2009, art. 25).

[ARE 962.080 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2a T, j. 14-10-2016, DJE 239 de 10-11-2016.]

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 105/STJ E 512/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme prelecionam o art. 25, da Lei no 12.016/09, a Súmula 105, do Superior Tribunal de Justiça, e a Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal, não é cabível, na ação de MANDADO de SEGURANÇA, a condenação ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(N.U 0042327-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL NO RITO ESPECIAL DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1010177-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA APLICADA VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - POLUIÇÃO SONORA - ORDEM DENEGADA – AUSENTE A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. APELO DESPROVIDO.1.As alegações da apelante dizem respeito a questões fáticas que fogem da via processual eleita, na qual não há lugar para analisar matéria que necessite de dilação probatória.2.A impetrante não logrou êxito em instruir a ação com prova pré-constituída, carecendo demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser protegido.3.Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração, uma vez que a Polícia Militar é responsável pela segurança da sociedade de modo geral, e seus agentes detêm fé pública, portando, plenamente cabível a intervenção para manutenção da ordem pública.4.Conforme sedimentado pelo C. STJ, na ação de Mandado de Segurança não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que em sede recursal.

(N.U 0002688-54.2016.8.11.0013, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
conheço os embargos de declaração, mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020